Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011797-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), SERGIO DAUZACKER MIRANDA - CPF: 797.034.881-53 (AGRAVADO), IDALINA ELVIRA FALCAO FREITAS - CPF: 503.107.121-49 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 415.024.426-04 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA (AGRAVADO), SERGIO DAUZACKER MIRANDA - CPF: 797.034.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÃNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP HSBC 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NOS PONTOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a decisão agravada converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação, nem mesmo quanto ao pedido de suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação.

Não há interesse recursal no ponto se a decisão agravada fixou o termo final de incidência dos juros de mora no mesmo sentido da pretensão do agravante.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública.

“
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011797-70.2023.8.11.0000

Agravante:
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Espólio de Emilson Miranda e Outros

Processo origem nº 0039029-63.2014.8.11.0041 (Cód. 913247)

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Espólio de Emilson Miranda e Outros
(Proc. nº 0039029-63.2014.8.11.0041 - Cód. 913247), converteu o procedimento em Liquidação de Sentença por arbitramento e fixou os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

a) inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença, com o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% no saldo do mês de fevereiro de 1989 (se houver), excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época;

b) inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

c) fixação de data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil Pública, qual seja, 06.09.2006;

d) determinar que os juros de mora incidam a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial;

e) determinar que devem ser utilizados o IPC como índice de atualização monetária até março/1991 e o INPC nos índices posteriores a março de 1991.

Agravo
: Sustenta a nulidade do processo de execução, em razão da alegada inexequibilidade do título apresentado, por ausência de prévia liquidação e entende pela aplicação da previsão contida nos artigos 485, IV, 783 e 803, I do CPC, com a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito por absoluta ausência de condições para processamento da ação.

Alega a ilegitimidade ativa da parte agravada, com base no entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE 572.232/SC, que decidiu que, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial, não bastando permissão estatutária genérica, o que entende gerar a extinção da ação, sem resolução de mérito.

Afirma que o Resp nº 1.391.198-RS não possui relação com o presente caso, porquanto entende que não pode ser aplicado ao caso, em razão do
distinguishing
.

No mérito, assevera que há excesso de execução e defende a reforma da decisão agravada.

Explica que a aplicação dos juros remuneratórios deve respeitar a data de encerramento das contas, em 16.11.1989 para a conta poupança nº 0638.405.811-5, em 16.04.1990 para a conta poupança nº 0233.423.561-4 e em 08.05.1989 para a conta poupança nº 0830.413.644-7.

Aduz que o termo final para a incidência dos juros de mora é a data do depósito em garantia, nos moldes da súmula nº 179/STJ.

Acrescenta que a decisão agravada endossa índices de correção monetária que não foram abordados pela coisa julgada, sob o fundamento de que a ação civil pública apenas abrange os expurgos inflacionários relativos apenas ao Plano Verão, em janeiro de 1989 e não há sequer menção na sentença coletiva acerca de expurgos dos planos Collor I e II, porquanto nesses casos os valores devidos devem ser calculados pelos próprios índices da poupança.

Reforça que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que a iminência do início dos atos executórios gera perigo de lesão grave ao banco agravante, bem assim em razão da alegada ausência de certeza do título judicial.

Pondera que é caso de suspensão do andamento processual, em razão de recurso repetitivo com andamento no STJ, porque diretamente relacionado à matéria ora em discussão, com relação aos Recursos Especiais nº 1978629/RJ, nº 1985037/RJ e nº 1985491/RJ, integrantes do Tema 1.169, com a controvérsia “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para sejam extinta a ação, por ausência de prévia liquidação ou, alternativamente, reconhecer a ilegitimidade da parte agravada por falta de autorização expressa do IDEC/SP. Ainda, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução nos parâmetros instituídos pela decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 169979178).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 173122157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1011797-70.2023.8.11.0000

Agravante:
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Espólio de Emilson Miranda e Outros

Processo origem nº 0039029-63.2014.8.11.0041 (Cód. 913247)

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 400/93.

Primeiramente,
o agravante sustenta a nulidade do processo de execução
, em razão da alegada inexequibilidade do título apresentado,
por ausência de prévia liquidação
e entende pela aplicação da previsão contida nos artigos 485, IV, 783 e 803, I do CPC, com a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito por absoluta ausência de condições para processamento da ação.

No mesmo assunto, pondera que é caso de
suspensão do andamento processual
, em razão de
recurso repetitivo
com andamento no STJ, porque diretamente relacionado à matéria ora em discussão, com relação aos Recursos Especiais nº 1978629/RJ, nº 1985037/RJ e nº 1985491/RJ, integrantes do
Tema 1.169
, com a controvérsia “
Definir se a
liquidação prévia do julgado é requisito indispensável
para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

No entanto, verifica-se que a decisão ora agravada converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento, de modo que
não há interesse recursal nos pontos
.

Nesse mesmo sentido, o banco agravante defende que o
termo final para a incidência dos juros de mora é a data do depósito
.

Porém, a decisão agravada fixou exatamente este termo, como se extrai (Id. 116253419 – processo origem):

“(...) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial. (...)”.

Assim, igualmente
não há interesse recursal no ponto
.

Por outro lado, o banco agravante sustenta a
ilegitimidade ativa do exequente
, porquanto alega que este não é filiado ao IDEC, bem como não apresentou a devida autorização para a propositura da Ação.

No julgamento do REsp nº 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE nº 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema. Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então, – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No entanto, a eg. Segunda Seção, no dia 27/9/2017, resolveu desafetar o julgamento dos REsp nº 1.361.799 e nº 1.438.263, ao argumento de que o tema da legitimidade ativa de não associado
"já foi analisada por esta Corte em casos análogos, submetidos ao regime dos repetitivos, bastando a sua aplicação ao caso dos autos" (Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, relator da Questão de Ordem).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que,
por força da coisa julgada, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

No caso, a sentença, transitada em julgado, em 12.12.2008, julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar "
o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28% mais juros de 0,5%), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor
".

E em Recurso Especial, interposto pelo banco, o STJ apenas alterou o índice de remuneração do IPC para fixa-lo em 42,72%.

Nesse contexto, não se verifica restrição do alcance da sentença aos consumidores poupadores.

Portanto, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados ou que não tenham apresentado autorização ao IDEC, porque, neste caso, a matéria relativa à legitimidade foi expressa e definitivamente julgada.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ARGUIÇÃO EM VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS-LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.
(Ap 152184/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Salienta-se que o entendimento proferido no julgamento do REsp 1391198/RS se aplica ao presente caso, em que pese se tratar de instituição bancária diversa, porquanto além da situação fática se mostrar similar, foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos.

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos poupadores.

Quanto ao
termo final de incidência dos juros remuneratórios
, de fato o STJ fixou entendimento no sentido de que será o da data de encerramento da conta. Contudo, caberá à instituição financeira comprovar o dia em que tal fato ocorreu, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação na ação civil pública.

A propósito, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta. 2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes. 4.
A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente devolução do numerário depositado
. 5.
Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença
. 6. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1524196/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 30.09.2015).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA QUE DEFINIU EXPRESSAMENTE O ALCANCE A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEPENDENTEMENTE DE SEREM ASSOCIADOS AO IDEC – PREVISÃO DE CONDENAÇÃO À INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO JUDICIAL –COISA JULGADA QUE DEVE SER OBSERVADA – TERMO FINAL – DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS - CASO NÃO COMPROVADO DEVERÁ SE DAR ATÉ A CITAÇÃO REALIZADA NA ACP – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Se no título judicial objeto de Cumprimento de Sentença o agravado foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários, acrescidos de juros remuneratórios, estes devem ser incluídos nos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
os juros remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da ação civil pública
. (AgRg no AREsp 696.333/MS)” (TJMT, AI 1004807-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018).

Assim, é caso de
determinar que a incidência de juros remuneratórios ocorra até a data de encerramento da conta
, se devidamente comprovado pela instituição bancária,
ou até a citação na ação civil pública.

Por fim, quanto à
correção monetária
, o agravante questiona a
inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para
determinar que a incidência de juros remuneratórios ocorra até a data de encerramento da conta, se devidamente comprovado pela instituição bancária, ou até a citação na ação civil pública, se não comprovado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023